Tribunal: TJES
Processo: 5026470-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026470-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: WILLIAM DE OLIVEIRA VIEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por WILLIAM DE OLIVEIRA VIEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A, onde a parte autora alega, em síntese, que, no dia 24 de julho de 2024, estava em São Paulo para assistir a um jogo de futebol no estádio do Morumbi. Após o término do evento, percebeu que seu cartão bancário havia desaparecido no trajeto de retorno para o hotel. Imediatamente, entrou em contato com o banco para informar a perda e solicitar o bloqueio do cartão. Na mesma data, o autor recebeu mensagens SMS solicitando a confirmação de transações que ele prontamente recusou, reiterando o bloqueio do cartão. No dia útil seguinte, compareceu a uma agência bancária para comunicar novamente a perda, formalizar a contestação dos valores debitados indevidamente e registrou um boletim de ocorrência online. Apesar dos procedimentos adotados e das contestações realizadas, o banco negou os pedidos do autor, permitindo a cobrança de valores que totalizam R$21.760,94, referentes a transações não reconhecidas, conforme comprovam os documentos anexados aos autos. Isto posto, pugna, em sede liminar, que o requerido seja compelido a se abster de realizar cobranças futuras na próxima fatura do cartão de crédito, uma vez que as compras foram contestadas e não reconhecidas pelo autor, determinando que o Banco do Brasil proceda com os atos necessários, sob pena de multa por descumprimento em valor a ser arbitrado por este Juízo. No mérito, requer a confirmação da liminar e a condenação do réu na reparação pelos danos materiais no valor R$21.760,94 (vinte e um mil setecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos) e R$20.000,00 (vinte mil reais) de danos morais”.

2. A sentença (ID n.º 13899678) objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a ré no pagamento das seguintes quantias: A) R$21.760,94 a título de restituição dos danos materiais ocorridos e B) Danos morais valorados em R$5.000,00.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 13899683), a parte Ré pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões (ID n.º 13899787), pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A inversão do ônus da prova, questionada pela Recorrente, é medida que se impõe por força do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência técnica do consumidor na relação. A instituição financeira, por sua vez, não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Embora alegue a culpa exclusiva da vítima pelo uso do cartão com senha , a Recorrente não apresentou qualquer elemento de prova que validasse as transações contestadas, tampouco refutou a constatação da sentença de que as operações foram realizadas em sequência e destoavam completamente do perfil de consumo do autor. A defesa, baseada apenas em cláusulas contratuais genéricas, é insuficiente para afastar sua responsabilidade. Tal cenário caracteriza o fortuito interno, consolidando a falha na prestação do serviço de segurança, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC. Assim, correta a sentença ao determinar a reparação dos danos, fazendo jus o consumidor às condenações impostas, que devem ser integralmente mantidas.

6. Os danos morais encontram-se devidamente caracterizados nos autos e fundamentados na decisão de piso. Ausente qualquer comprovação de que a Ré tomou as medidas que lhe cabiam a fim de prevenir a realização do golpe ou reaver os valores pela via administrativa. A quantia de R$5.000,00 exarada pelo Magistrado a quo encontra-se em consonância com o caso concreto, não incidindo em exorbitância ou em enriquecimento ilícito, de forma que inexistem razões para seu afastamento ou minoração.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)